Tribunal: STF
Processo: RE 100237
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-02
Data de publicação: 1983-12-02

Ementa:
FALÊNCIA - CREDOR COM GARANTIA REAL (ARTIGO 9., III, B, DO
DECRETO-LEI 7.661/45).
NÃO SE EXIGE RENUNCIA EXPRESSA DO CREDOR COM GARANTIA REAL, PARA
REQUERIMENTO DA FALÊNCIA DO DEVEDOR.
PRECEDENTE ESPECIFICO: RE 83.841 (RTJ 79/981).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.